Tribunal: TJES
Processo: 5000928-51.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000928-51.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JESSICA JOSINO FONSECA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 320. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. VEROSSIMILHANÇA. VÍNCULO. DÍVIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

2)
Para o recebimento da petição inicial nesta ação de cobrança, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos pela legislação processualista, basta a verossimilhança da relação existente entre a instituição financeira e o consumidor e da existência de dívidas provenientes de cartão de crédito.

3)
Eventuais desacordos das informações constantes na fatura de cartão de crédito do consumidor com a Resolução n° 3.919/2010 prejudica a constatação dos fatos constitutivos do direito do autor, cuja consequência jurídica é a improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial.

4)
De qualquer forma, na hipótese dos autos, a narrativa da exordial somada às faturas juntadas pela instituição financeira, além de demonstrarem a verossimilhança do vínculo entre os litigantes e a existência da dívida oriunda da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, atendem os requisitos mínimos dispostos na Resolução n° 3.919/2010.

5)
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Dacasa
Financeira S/A – Sociedade de Crédito, financiamento e investimento – em Liquidação Extrajudicial

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus – ES (id nº 5205168) que, nos autos da
ação de
cobrança

ajuizada pela recorrente em desfavor de
J
é
ssica Josino Fonseca,
julgou extinto o pedido autoral, em razão da carência de documentação mínima e indispensável para a propositura da demanda.

Em suas razões recursais (id nº 5205171), a empresa apelante, em síntese, alega que:
(i)
instruiu a inicial com a documentação exigida, inclusive com os requisitos previstos na resolução do BACEN;
(ii)
os valores descritos nas faturas acostadas nos autos são compostos pelas compras, parcelamentos, juros rotativos, juros de atrasos e multas referente à dívida da apelada dentre outras descrições e;
(iii)
o juízo de piso não observou a documentação juntada nos autos, motivo pelo qual a extinção do processo é injusta, devendo a sentença ser reformada integralmente.

A apelante busca por meio da presente ação constituir de pleno direito o montante de R$ 13.378,74 (treze mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos) que, segundo relata na petição inicial, corresponde à dívida da ora apelada (R$ 7.787,77), com a devida atualização, haja vista não ter adimplido as faturas do cartão de crédito nº 8534170057899360.

O pedido narrado foi julgado extinto pelo magistrado
a quo
, e, consequentemente, sem resolução de mérito, em razão da ausência de documento probatório essencial que cabia a parte autora juntar aos autos, qual seja, a documentação necessária para demonstrar ao juízo que a cobrança dos débitos oriundas de dívidas do cartão de crédito do consumidor, ora apelada, é devida. Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação cível.

Cinge-se o presente recurso em avaliar o acerto (ou não) do édito sentencial que, ao entender pela inépcia da inicial por ausência de documento indispensável a propositura da ação, julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

A
ssim
o
sendo, passo à análise do mérito recursal.

De acordo com o art. 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, que, segundo a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves,
“
são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito da demanda, não se confundindo com os documentos indispensáveis à vitória do autor, ou seja, ao julgamento de procedência do pedido. Esses são considerados documentos úteis ao autor no objetivo do acolhimento de sua pretensão, mas, não sendo indispensáveis à propositura da demanda, não impedem sua continuidade, tampouco a sua extinção com resolução do mérito”
1
.

Na mesma linha, elucida o Superior Tribunal de Justiça que “
Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda, como é o caso do contrato para as ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes
” (REsp n. 1.776.916/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 22/11/2022, STJ) e completa explicitando que “
Os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação - sendo que sua falta acarreta o indeferimento da petição inicial -, dizem respeito à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais. Estes documentos se diferenciam daqueles a serem apresentados no posterior momento da produção de prova documental, que visam a comprovar as alegações da parte e que, portanto, não precisam ser anexados no momento do ajuizamento da demanda. Precedentes
.” (REsp n. 1.991.550/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022, STJ).

Não se deve confundir, portanto, os documentos indispensáveis à propositura da ação com aqueles indispensáveis ao êxito do autor no processo.

No caso dos autos, o juízo
a

quo
, ao concluir pala inépcia da inicial, menciona os requisitos descritos no artigo 13 da Resolução n° 3.919/2010
2
, que consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, como se fossem exigências legais para a propositura de ação de cobrança de cartão de crédito.

Ocorre que, conquanto os quesitos descritos no artigo 13 da Resolução n° 3.919/2010 explicitem quais informações devam constar em demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito, tais exigências, a meu ver,
não
configuram requisitos indispensáveis a propositura da ação de cobrança de cartão de crédito.

Na verdade, para o recebimento da petição inicial na presente ação de cobrança, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos pela legislação processualista,
basta a verossimilhança da
relação

existente

entre

a

instituição

financeira

e

o

consumidor
e da
existência

de

dívidas

provenientes

de

cartão

de

crédito
.

Eventuais desacordos das informações constantes na fatura de cartão de crédito do consumidor com a Resolução n° 3.919/2010 prejudica a constatação dos fatos constitutivos do direito do autor, cuja consequência jurídica é a improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial.

De qualquer forma, na hipótese dos autos, a narrativa da exordial somada às faturas juntadas pela instituição financeira, além de demonstrarem a verossimilhança do vínculo entre os litigantes e a existência da dívida oriunda da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, atendem os requisitos mínimos dispostos na Resolução n° 3.919/2010.

Em relação à plausabilidade da existência de relação jurídica entre a instituição financeira e o consumidor, vale dizer que a adesão ao contrato de cartão de crédito pode se dar com a (i) formalização do contrato por assinatura escrita/digital; ou (ii) com o mero desbloqueio e uso do cartão de crédito pelo usuário.

Dessa forma, a fim de indicar (e reforçar), ainda que minimamente, a existência de relação jurídica entre a instituição financeira e o consumidor, basta que o autor junte, no que couber, o contrato formal subscrito ou documentos que comprovem que o usuário usou efetivamente o cartão de crédito (o que, em geral, ocorre com a apresentação das faturas com demonstrações detalhadas dos gastos daquele consumidor no cartão de crédito contratado, que, ao mesmo tempo que comprova a relação jurídica, aponta para a existência de eventual dívida por parte do consumidor).

Na hipótese, a instituição financeira apelante instruiu o feito com o cadastro do cliente/cartão de crédito e os históricos de faturas (ID’s nº 5205151; 5205152; 5205153; 5205154; 5205155 e 5205156), o que demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes, documentos estes idôneos e suficientes, a meu ver, para embasar a presente ação de cobrança, sendo que a eventual quitação da dívida pelo consumidor deverá ser objeto de deliberação durante o trâmite da instrução processual.

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que a ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito deve ser instruída com documentação capaz de demonstrar a origem e a evolução da dívida, com todos os seus encargos (AgInt no REsp n. 1.601.462/SP
3
). Ocorre que, no caso, em relação ao indicativo da existência da dívida em si, das faturas anexadas pela financeira recorrente constata-se a presença: (i) do valor original da dívida não adimplida; (ii) da descriminação dos limites para as compras no cartão de crédito; (iii) dos gastos realizados com o cartão de crédito (inclusive quando parcelados); (iv) dos encargos legais do período e do período subsequente; e (v) o custo efetivo total (CET). Formalidades estas que, como dito anteriormente, atendem as disposições do artigo 13 da Resolução n° 3.919/2010.

Vale registrar que a conclusão aqui proposta tem sido adotada por esta Corte de Justiça,
inclusive por esta colenda Quarta Câmara Cível
, ao apreciar demandas que tiveram sentenças idênticas proferidas pelo juízo
a quo
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 320. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. VEROSSIMILHANÇA. VÍNCULO. DÍVIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2)
Para o recebimento da petição inicial nesta ação de cobrança, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos pela legislação processualista, basta a verossimilhança da relação existente entre a instituição financeira e o consumidor e da existência de dívidas provenientes de cartão de crédito.
3)
Eventuais desacordos das informações constantes na fatura de cartão de crédito do consumidor com a Resolução n° 3.919/2010 prejudica a constatação dos fatos constitutivos do direito do autor, cuja consequência jurídica é a improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial.
4)
No caso dos autos, a apresentação de faturas com discriminação de diversas compras, e principalmente, a existência de pagamentos mensais de forma reiterada, reforçam a verossimilhança do vínculo entre as partes e da dívida a ser adimplida, sendo prescindível a juntada de outros documentos para a propositura desta demanda de cobrança.
5)
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(AC nº 5002363-60.2022.8.08.0047, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DJ 18/05/2023, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. No caso, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, certo é que os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, já que indicam uma relação jurídica e um pretenso crédito. Aliás, as faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante id 3285541 e id 3285550, inclusive em reforço suplementar com os id ́s 3285559 e seguintes, convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança. 2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.
(AC nº 5002358-38.2022.8.08.0047, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, 1ª C. Cível, DJ 01º/03/2023, TJES).

Em conclusão, como a exordial foi instruída com todos os documentos indispensáveis a propositura desta demanda de cobrança de dívida proveniente de cartão de crédito inadimplido, a anulação da sentença que indeferiu a petição inicial é medida que se impõe.

Pelo exposto, entendo por
conhecer
e
d
ar
provimento
ao apelo
i
nterposto pela recorrente, para anular a sentença objurgada e, com isso, determinar o retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito perante a instância primeva.

É como voto.

1
ASSUMPÇÃO, Daniel Amorim.
Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed, JusPodivm, 2016. página 540).

2
Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos: I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação; II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados; III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores; IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão; V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

3
“Admite-se o processamento de ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida com todos os seus encargos.” (AgInt no REsp n. 1.601.462/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 18/4/2018, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________